Tribunal: TJDFT
Processo: 0702061-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Processo : 0702061-78.2024.8.07.0000 DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 182258486 dos autos originários n. 0743751-89.2021.8.07.0001) que declinou da competência, de ofício, para a Comarca de Anápolis/GO, local de domicílio do autor, aqui agravante, que justifica o ajuizamento da demanda em face da sentença coletiva proferida na ação civil pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1). Menciona o disposto no art. 46, caput, e no art. 53, inc. III, “a”, ambos do CPC, bem como precedentes deste Tribunal no sentido de que é cabível a propositura da ação na sede do agravado. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da questão constitucional no RE 1.445.162/DF, cuja controvérsia é relativa ao critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança (Tema 1.290). Em 07/03/2024, o eminente Relator, Ministro Alexandre de Moraes, com fundamento no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, decretou a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nestes autos. Portanto, o presente processo deverá aguardar o pronunciamento de mérito naquele paradigma. Em após, certificado oportunamente pela Secretaria, tornem os autos à conclusão. Intimem-se. Brasília – DF, 29 de abril de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator